Tribunal: TJES
Processo: 5000735-63.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000735-63.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARIA FURTADO e outros
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000735-63.2017.8.08.0030

RECTES: JOSÉ MARIA FURTADO e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

RECDOS.: JOSÉ MARIA FURTADO e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO CONSCIENTE DO CARTÃO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 4.549/2017 FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA
.
1. Tese do Autor
: A parte autora sustenta que teria realizado um contrato de empréstimo consignado, com possibilidade de utilização de um cartão de crédito para suas despesas. Tomou conhecimento, posteriormente, que era apenas descontado o valor mínimo das faturas e o contrato não teria fim. Postula, assim, a suspensão dos descontos realizados, restituição em dobro dos valores pagos, além de danos morais. Em sede recursal alega que a sentença aplicou a Resolução nº 4.549 do BACEN, porém não se trata de contratação de cartão de crédito comum, mas sim na modalidade consignada em que a dívida torna-se impagável. Busca a reforma da r. sentença. Não apresentou contrarrazões recursais (id. 4722393).
2. Tese do Requerido
: Alega a preliminar de incompetência em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica e prescrição. No mérito, a validade do negócio jurídico realizado, eis que a parte autora tinha conhecimento de que se tratava de cartão de crédito consignado, com o desconto do valor mínimo em sua folha de pagamento, e que tinha a responsabilidade de pagamento do valor total das faturas posteriores, até a quitação do débito. Em razão da inexistência de ilícito, não há danos materiais ou morais a serem indenizados. Em sede de recurso inominado, requer a concessão de efeito suspensivo e nulidade da decisão dos embargos. Argui preliminar de incompetência do juizado especial e sentença extra petita. No mérito, reitera o pedido de improcedência dos pleitos autorais, haja vista que o negócio celebrado é válido, não havendo ato ilícito, e, consequentemente, danos materiais indenizáveis. Contrarrazões apresentadas no id. 4790694.
3. Sentença
: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor, da parte autora, considerando a fatura com vencimento em MAIO DE 2017, como total da dívida, que totaliza o valor de R$ 1.412,65 (mil quatrocentos e doze reais e sessenta e cinco centavos), devendo ser aplicado, sobre este valor, juros simples de 5,49% ao mês, limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reais), de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora. A requerida, após o cálculo, sendo observado que a autora já quitou o valor devido, como acima determinado, deverá devolver o valor pago, a maior, de forma simples, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data do efetivo cálculo. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de dano moral, repetição de indébito e declaração de inexistência de dívida. DEFIRO, neste momento, o pedido liminar, para que a requerida CESSE, a partir da intimação pessoal desta sentença, no prazo de cinco dias, os descontos junto ao pagamento da parte autora, sob pena de multa do décuplo do valor indevidamente descontado, até que seja realizado novo cálculo do débito e sejam autorizados novos descontos, a partir do cálculo a ser realizado”.
4. Fundamentação
: Conheço dos recursos apresentados pelos recorrentes, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Inicialmente, o Banco Olé pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao seu Recurso, todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, haja vista que se trata de pessoa aparentemente hipossuficiente. De plano, rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, uma vez que o mérito do caso em questão está na constatação de abusividade no molde da contratação e das cobranças realizadas, sendo desnecessária a produção de qualquer tipo de prova técnica para elucidar o caso. Rejeito a preliminar de desconstituição da decisão de Embargos Declaratórios, seja por não se vislumbrar irregularidades, seja por falta de interesse de agir, no sentido utilidade, posto que eventual provimento do recurso acarretará na substituição do próprio julgado. Acolho a preliminar de julgamento extra petita, posto que os pedidos autorais se limitam ao reembolso de valores descontados de sua folha de pagamento e indenização por dano moral. A sentença, em contrapartida, obrigou o requerido, sem qualquer pedido (seja constante da inicial, seja realizado indevidamente em petição avulsa), a realizar parcelamento do débito, nos termos da Carta Circular n. 3.816/2017 editada pelo Banco Central do Brasil, além de ter pré-fixado juros neste novo contrato, ao arrepio do que consta, inclusive, do indicado regramento editado (cuja aplicabilidade nunca fora discutida nos autos), mas que fora utilizado para fundamentar a decisão, haja vista que esta, em nenhum momento, estabelece qual seria a taxa de juros aplicável ao refinanciamento da dívida, determinando ao banco, tão somente, que apresente as opções ao consumidor, para que este possa escolher a que lhe seja mais vantajosa, de acordo com as regras de mercado. No mais, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Na espécie, observa-se que ocorreu a contratação direta do serviço de Cartão de Crédito Consignado pelo autor. Tal modalidade não é vedada pelo ordenamento jurídico, a não ser que se verifique um vício de informação na contratação, por exemplo, um consumidor que pretendia contratar um serviço diverso, como um empréstimo, e lhe foi imposta a contratação de um cartão de crédito com elevadas taxas de juros e encargos lançados diretamente em sua folha de pagamento, colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira. Não se verifica esse tipo de vício, ou qualquer semelhante, no caso em questão, restando claro nos autos que o autor utilizava os serviços de cartão de crédito consignado com consciência do seu funcionamento e dos encargos da contraprestação financeira (basta verificar as faturas carreadas ao id. 438988), o que me leva a afastar a tese de vício de consentimento. Consequentemente, inexistindo qualquer ato ilícito praticado pelo requerido, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, devendo a demanda ser julgada totalmente improcedente.
5. Dispositivo
: Por tais razões, CONHEÇO dos recursos interpostos pelos recorrentes, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso do autor e DANDO PROVIMENTO ao recurso do requerido para acolher a preliminar de julgamento extra petita realizado, nulificando-o, e, consequentemente, julgar improcedentes todos os pedidos autorais. Condeno o autor nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem custas ou honorários em relação ao recurso do requerido, face ao seu provimento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.